Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Civil, processual civil e consumidor. Falha na prestação dos serviços – cancelamento de show – ressarcimento devido. Dano moral configurado – valor proporcional. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação de danos, condenando a parte ré apenas à devolução do valor do ingresso em crédito. O autor requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando ter realizado gastos significativos com transporte e hospedagem para assistir ao show cancelado e ter sofrido abalos psicológicos e transtornos em decorrência da situação.
II. Questão em Discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) a responsabilidade da parte ré pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes do cancelamento do evento; (ii) a configuração de dano moral em razão da falha na prestação do serviço e o valor devido a título de compensação.
Iii. Razões de decidir
3.A relação entre as partes é tipicamente de consumo, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor o dever de suportar os prejuízos advindos de falhas em seus serviços, mesmo em situações imprevistas que integram o risco de sua operação.
4. Em relação ao pedido de ressarcimento dos valores de passagem aérea, verifica-se que o documento ID 65502158 comprova que o autor passou uma semana no Rio de Janeiro, não sendo possível concluir que a viagem foi realizada exclusivamente para o show cancelado. Desse modo, não é cabível a condenação ao ressarcimento, pois não houve prejuízo específico relacionado ao tempo em permaneceu na cidade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, IV, reconhece o direito do consumidor à reparação de danos patrimoniais, mas somente aqueles efetivamente comprovados e que decorrem diretamente do evento. Correta se apresenta a sentença recorrida quanto a improcedência dos anos materiais.
5. Noutro giro, a parte ré não demonstrou ter tomado medidas para informar previamente os consumidores sobre o cancelamento, permitindo que ingressassem no estádio e cancelando o evento pouco antes do início. Essa conduta configurou falha na prestação do serviço, já que, ao permitir que o público entrasse no local sem a devida comunicação, a ré expôs os consumidores a transtornos evitáveis e desnecessários. A ausência de informações antecipadas demonstra a falta de diligência que seria esperada em situações como essa. O fornecedor, ao atuar no ramo de eventos, deve estar preparado para mitigar os riscos associados à sua atividade, o que não ocorreu no presente caso.
6. O dano moral, no caso, decorre não do cancelamento do show em si, mas da falta de diligência da requerida em adotar providências tempestivas para evitar a frustração dos consumidores, submetendo-os às filas para entrada no estádio e a uma longa espera pelo início do evento, em condições de calor extremo e sem assistência adequada. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, violando os direitos de personalidade e afetando diretamente o bem-estar e a dignidade do consumidor, configurando um dano moral que legitima a compensação por dano imaterial.
7.O valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos) mostra-se adequado e proporcional para a compensação dos danos morais sofridos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse valor busca não apenas compensar o autor pelo sofrimento vivenciado, mas também desestimular condutas semelhantes por parte do fornecedor. A fixação do valor leva em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta da ré e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.
Iv. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença para condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 2.5000, a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Mantidos demais termos da sentença.
9.Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente totalmente vencido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei n.o 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.